Tribunal: TJMT
Processo: 0001298-68.2009.8.11.0086
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001298-68.2009.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS PEREIRA PULQUERIO - CPF: 045.112.571-16 (APELANTE), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ROBSON FERREIRA DE SOUZA (VÍTIMA), ALEXSANDRO MIRANDA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - NOVA MUTUM (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA CONSISTENTE NO RECURSO EM DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – BREVE DISCUSSÃO ENTRE VÍTIMA E APELANTE – SUPERIORIDADE NUMÉRICA DE AGRESSORES – QUALIFICADORA CARACTERIZADA E RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – CONCRETITUDE FÁTICA – TAREFA DOS JURADOS – SOBERANIA DAS DECISÕES DO TRIBUNAL DO JÚRI –

RECURSO
DESPROVIDO
.

A soberania dos veredictos prevista no Texto Magno obriga restrição e não ampliação dos limites do juízo de cassação, e, não se revelando decisão como produto da pura criação mental dos jurados, mas apoiada em versão constante dos autos, de rigor a manutenção da condenação.

“O Superior Tribunal de Justiça, já se manifestou no sentido de que a circunstância indicativa de discussão anterior entre vítima e acusado não exclui, por si só, a qualificadora referente ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima (REsp 973.603/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 2/9/2008, DJe 10/11/2008).”
(STJ, AgRg no REsp 1182046/RS).

O fato criminoso praticado inesperadamente, com superioridade numérica, caracteriza a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Carlos Pereira Pulquério
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 3º Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 121, § 2º, inciso IV c/c art. 14, inciso II c/c art. 29,
caput
, todos do Código Penal, inicialmente, à reprimenda de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto. (Sentença Id. 7653471 e 7653472).

Não conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pede a reforma do
decisum
proferido para reconhecer a exclusão da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e consequentemente readequar a pena imposta. (
Id. 7653481 e 7653482)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau. (Id. 7653507)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 9395976)

“
APELAÇÃO CRIMINAL
- JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA - SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA - ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – PRETENDIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – QUESTÃO DEVIDAMENTE APRECIADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA - DECISUM ESCORREITO - INTELIGÊNCIA DO ART. 593, § 3º DO CPP -
PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Carlos Pereira Pulquério
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 3º Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 121, § 2º, inciso IV c/c art. 14, inciso II c/c art. 29,
caput
, todos do Código Penal, inicialmente, à reprimenda de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto. (Sentença Id. 7653471 e 7653472).

Inicialmente, oportuno realçar que as decisões do Júri são dotadas de soberania prevista constitucionalmente, consoante o disposto no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Magna Carta. Dessa forma, no caso de recurso interposto com base na alínea “d”, inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, somente se faz possível a anulação do julgamento acaso a decisão dos jurados tenha sido proferida sem respaldo algum no conjunto probatório. Existindo duas ou mais versões admissíveis de acordo com as provas produzidas, a opção do Júri por uma delas não é causa idônea para anular o julgamento.

Assim, firme o entendimento de que “
decisão manifestamente contrária à prova dos autos, apta a ensejar a anulação do Júri,
é aquela que não tem apoio em prova nenhuma dos autos, é aquela que não tem a suportá-la, ou a justificá-la, qualquer dado indicativo do acerto da conclusão adotada, e não, ao contrário, aquela que se assenta em alguns, ainda que poucos, elementos de convicção, em pormenores razoavelmente evidenciados pelas provas dos autos
.” (TJSP, 2a Câmara Criminal, Ap. Crim. 227.259-3/8, Rel. Canguçu de Almeida, RT 746/580). (
sic
g.n.)

Ressalte-se, ainda, que a análise da matéria por esta Corte é restrita, pois se trata de decisão do Júri, cabendo ser examinada por esta instância apenas e tão-somente se a decisão dos jurados está dissociada ou não da prova dos autos. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANULAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECONHECIMENTO

DE

QUE

A

DECISÃO

DOS

JURADOS ERA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. VIOLAÇÃO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE SE AFASTA POR COMPLETO DAS

PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS.

1.

O atual entendimento desta Corte segue no sentido de que o juízo absolutório

formado

pelo

conselho

de

sentença não se reveste de caráter

absoluto,

podendo

ser

afastado,

sem

que

se

verifique contrariedade

à

soberania dos veredictos, quando evidenciado que a decisão

afasta-se

por

completo

dos

fatos

constantes dos autos, mostrando-se, assim, manifestamente contrária às provas colhidas.

2. Agravo Regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 322.415/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 01/04/2016).

Narra a exordial acusatória que:

“Consta do incluso procedimento administrativo investigatório que no dia 26 de abril de 2009, por volta as 00h35, defronte a danceteria Tropical Hitz, nesta cidade e comarca, os imputados Alexandro Miranda da Silva e Carlos Pereira Pulquério, vulgo ‘Carlinhos’, juntamente com o adolescente conhecido como ‘Gersinho’, em concursos de agentes, agindo com inequívoco ânimo homicida, tentaram matar Robson Ferreira de Souza, desferindo golpes de faca na região hipocôndrio e na região lombar, somente não consumado o delito por circunstâncias alheias a sua vontade, sendo certo que o crime foi cometido mediante ação que dificultou a defesa da vítima.

Segundo se apurou, os imputados Alexandro e Carlos, juntamente com o adolescente ‘Gersinho’, se dirigiram a entrada da danceteria Tropical Hitz dizendo que a vítima iria ‘pular hoje’. Logo após, a vítima Robson saiu da danceteria e foi segurada pelo imputado Carlinhos e pelo adolescente Gersinho para que o imputado Alexandro desferisse golpes de faca que lhe atingiram as costas e barriga. Após esses golpes, a faca do imputado Alexandro caiu no chão e, com ajuda de Carlinhos, passou a desferir socos na vítima, enquanto o adolescente tentava golpear a vítima Robson com a faca. A vítima conseguiu se evadir de outros golpes correndo no sentido centro-bairro Bela Vista. Desse modo, o evento morte não se concretizou devido a fuga da vítima do local dos fatos.

O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, pois,
a vítima foi surpreendida pelos acusados quando saia da danceteria, quando foi segurada e atacada
, recebendo golpe de facas e socos, revelando agilidade do acusado e surpresa em qualquer reação na vítima
, além de ter sido atacada em evidente desvantagem numérica
, o que dificultou a sua defesa...”
(id. 7653163).

Não há qualquer irresignação quanto a materialidade e a autoria delitiva. A defesa do Apelante sustenta que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária a prova dos autos, argumentando que inexistem provas da existência da qualificadora do
“recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima”
.

Assevera o apelante que houve uma prévia discussão e até uma troca de agressões, pois conforme o apelante:
“estava dentro da danceteria tropical conversando com uma moça, que segundo a vítima esta seria namorada do conduzido, e ali mesmo o conduzido começou a embaçar com a vítima, tendo chegado a empurrar vítima, e acabaram por discutir ali dentro da danceteria.”

Assim, afirma que houve uma prévia discussão, um “empurra empurra”, de modo que o elemento surpresa já não mais existe, não teve qualquer ataque surpresa e ou emboscada, eis que havia uma pré-disposição e uma animosidade entre vítima e agressor.

Contudo, emerge dos autos que o apelante atuando em unidade de desígnios com Alexsandro e com o menor Gerson, seguraram a vítima e desferiram nela diversos golpes de faca na região hipocôndrio e na lombar, causando-lhe as lesões descritas no mapa topográfico para localização de lesões de fl. 25/25v.

Assim, o ataque feito à vítima de forma abrupta, de surpresa, por 03 (três) indivíduos, dificultou ou tornou impossível a sua defesa.

Abstrai-se que o apelante, no momento do fato, era inesperada pela vítima, limitando qualquer meio de defesa desta, não havendo que se falar em afastamento da qualificadora do “recurso que dificultou a defesa da vítima”, encontrando a decisão do Júri respaldo em elementos de convicção idôneos.

Não obstante a defesa tente justificar o decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, alegando que houve uma prévia discussão e que o elemento surpresa deixou de existir, verifica-se que houve a efetiva ocorrência da qualificadora, uma vez que o ofendido foi surpreendido pelo apelante e seus comparsas, os quais, de inopino, o golpearam com uma faca.

Tais elementos recrudescem o entendimento de que a vítima teve limitadas suas chances de defesa, reforçando portanto, a incidência da qualificadora descrita no artigo 121, § 2°, inciso IV, do Código Penal.

O Superior Tribunal de Justiça em caso análogo decidiu:

“...

2. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.

3. No caso dos autos, depreende-se que as instâncias de origem fundamentaram adequadamente a preservação das duas circunstâncias qualificadoras do crime de homicídio atribuído ao recorrente, reportando-se aos pressupostos fáticos que autorizam a sua apreciação pela Corte Popular.

4. Alterar tais conclusões depende de nova incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que não é admitido em sede de recurso especial, conforme o enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.

5. "A alegação defensiva de que a animosidade prévia desconfigura a qualificadora do motivo fútil não merece guarida, uma vez que a existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar tal qualificadora" (AgRg no AREsp 968.444/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016)...”
(AgRg no AREsp 1449089/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019)

Para o caso, destaca-se o seguinte aresto deste e. TJMT:

“A existência de prévia discussão entre os envolvidos não descaracteriza o recurso que impossibilitou da defesa da vítima e, tampouco, a motivação fútil, especialmente, quando há prova de que a discussão era, per se, frívola, desarrazoada [...]. ”
(RSE nº 59195/2018 – Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal – 25.9.2018).

As qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri “somente podem ser excluídas quando forem absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional [...]” (STJ - HC nº 182.153/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 20.6.2013).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Se as circunstâncias qualificadoras têm amparo no conjunto probatório, devem estas prevalecer em razão do princípio da soberania dos veredictos, uma vez que ao Tribunal Popular é conferida a análise plena das provas constantes nos autos.”
(Ap nº 151516/2016 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 31.1.2017)

Assim, em que pese a prévia discussão entre a vítima e o apelante, está
não descaracteriza o recurso que impossibilitou da defesa da vítima, especialmente, quando há prova de que a discussão era, per se, frívola, desarrazoada, bem como a superioridade numérica dos agressores. Portanto,
vê-se que existem nos autos, elementos
de convicção em consonância com a versão acolhida pelos jurados, que entenderam ter o
apelante tentado ceifar a vida de
Robson Ferreira de Souza
mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima,
razão por que o apelo não merece provimento, devendo-se manter a decisão da Corte Popular inalterada.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Carlos Pereira Pulquério
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020